Tribunal: STF
Processo: RE 1570036
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NA ORIGEM, EM FAVOR DA EMBARGANTE. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 24.9.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Karsten S/A , em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE DO TEMA 176 DE REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA DO TRIBUTO ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIV, XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 642).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.9.2025, Karsten S/A opõe tempestivos embargos de declaração em 6.10.2025 (e-doc. 644).



    A embargante alega que, “ao majorar os honorários advocatícios, deixou de observar que, na origem, os honorários foram fixados exclusivamente em favor da Embargante, de modo que o art. 85, §11, do CPC, não permitiria que estes fossem majorados em seu desfavor, incorrendo (...) em omissão” (fl. 1, e-doc. 643).



    Assinala que o Supremo Tribunal Federal “deixou de analisar a questão relacionada à impossibilidade de o ICMS incidir sobre a ‘demanda ultrapassagem’, que é a única matéria de mérito do Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 643).



    Ressalta que “esse E. STF não analisou a existência de repercussão geral da matéria relacionada à exigência do ICMS sobre a ‘demanda ultrapassagem’, o que é absolutamente necessário, em razão do disposto nos artigos 1.035 e seguintes, do CPC, e 322 e seguintes, do RISTF” (fl. 2, e-doc. 643).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para que esse E. STF sane os vícios apontados, manifestando-se, inclusive para fim de prequestionamento, quanto aos pedidos e fundamentos acima referidos” (fl. 3, e-doc. 643).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Karsten S/A, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que “compete, exclusivamente, ao Estado arcar com os ônus sucumbenciais. Os honorários são fixados em 15% sobre o valor da condenação, estando isento das custas” (fl. 8, e-doc. 325).



    Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados, sem mencionar fixação, inversão ou majoração de honorários advocatícios (e-docs. 359 e 377).



    Neste recurso, a embargante requer a exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais fixados na decisão embargada (e-doc. 643).



    No acórdão do Tribunal de origem, os honorários advocatícios foram fixados exclusivamente em desfavor do Estado embargado. Assim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, há de se acolher, no ponto, a postulação recursal, para afastar a majoração.



    Ausentes os requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais nesta sede recursal, a decisão embargada foi omissa em relação a essa questão processual.



    6. Improcede a alegação da embargante de que a decisão embargada não se teria se manifestado sobre a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nos casos de demanda de ultrapassagem.



    Na decisão embargada, foram considerados os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal na controvérsia sobre “demanda de ultrapassagem”, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu que ‘remanesce (...) o não conhecimento do apelo quanto à rubrica ‘demanda’ (ou qualquer outra parcela que não represente a energia elétrica realmente consumida), pois como consignado no acórdão já foram afastadas pela sentença quando se determinou que ‘o Estado de Santa Catarina não tribute (ICMS) a demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada’, o que demonstra a falta de interesse recursal no ponto. Afinal, qualquer que seja a nomenclatura da rubrica destacada na fatura, não poderá ser incluída na base de cálculo do imposto que abrange tão somente ‘àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor’ (Tema 176 do STF)’ (fls. 4-5, e-doc. 359), para concluir que ‘o item 2, da ementa e também a fundamentação do acórdão devem ser lidos com a supressão da expressão ‘demanda de ultrapassagem’, agregando-se ao provimento o que foi exposto nestes embargos quanto a esta específica rubrica’ (fl. 5, e-doc. 359). 



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a forma de cobrança do tributo estadual, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 642).



    7. Este Supremo Tribunal aplicou o Tema 176 da repercussão geral, para reconhecer a possibilidade de incidência do “ICMS sobre valores referentes às operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, e sobre a potência de ultrapassagem (potência utilizada ou aferida pelos medidores)” (RE n. 1.394.222-AgR/SC, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.3.2023). No mesmo sentido, cite-se, por exemplo o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.435.316/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.9.2023.



    De acordo com essa orientação jurisprudencial, inexiste omissão no julgamento de mérito da questão tributária suscitada no recurso extraordinário.



    8. Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora